Tribunal: TJES
Processo: 5001092-13.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001092-13.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FREDERICK MARTINS
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº

5001092-13.2020.8.08.0006

RECORRENTE:
FREDERICK MARTINS

RECORRIDO:
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

JUÍZA SENTENCIANTE:

MARISTELA FACHETTI

RELATORA:
JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR - PRESUNÇÃO NÃO ABSOLUTA DO ARTIGO 6º, VIII, CDC - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR - EXISTÊNCIA DO DÉBITO - COBRANÇA DEVIDA E COMPROVADA PELO RECORRIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu §1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho dos autos que o Recorrente realizou compra junto

à empresa Recorrida, no valor de R$ 274,00, mediante parcelamento, tendo pago primeira parcela, mais precisamente em 16/12/2019, no valor de R$ 115,44, conforme comprovante de ID 2217522. Sustenta que efetuou pagamento de R$ 98,00, referente ao mês de janeiro mas, em análise detida dos autos, não há juntada de comprovante do mencionado pagamento.

Em fevereiro de 2020, por haver débitos em aberto, realizou parcelamento em 7x no valor de R$ 63,28, tendo pago a primeira parcela em 12/02/2020, conforme ID 2217523.

Em maio de 2020 o Recorrente efetuou pagamento de R$ 364,79 (ID 2217524), contudo não suficientes à quitação, dados os encargos de mora.

Em setembro de 2020, o Recorrente recebeu e-mail de cobrança, informando que, se não fosse efetuado pagamento do saldo devedor, teria seu nome inscrito nos Órgãos de Proteção de Crédito, conforme ID 2217525.

Assim, o Recorrente sustenta a inexistência do débito, pugnando pela condenação da Recorrida na repetição do indébito, em dobro, bem como em seu ressarcimento por danos morais.

Quanto à quantia de R$ 364,79, cujo comprovante apresentado pelo Recorrente encontra-se no ID 2217524, datado de 08/05/2020, embora haja sustentação de que seria suficiente à quitação integral do débito, comprovou o Recorrido que tal valor fora suficiente apenas para os débitos do mês de abril, maio e junho/2020, restando, portanto, as duas últimas parcelas (julho e agosto).

Por fim, referente à parcela do mês de julho/2020, o Recorrente efetuou o pagamento de R$ 77,27, restando a parcela de agosto de 2020, conforme p. 9 do ID 2217558, não paga e que gerou a cobrança pela Recorrida. Não há, nos autos, comprovante de pagamento de tal parcela.

Quanto à inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, entendo que não se trata de um direito de presunção absoluta, cabendo-lhe apresentar um mínimo de prova necessária de suas alegações, o que não vislumbro
in casu
, uma vez que não há nos autos documentos capazes de demonstrar o adimplemento de todo o débito devido pelo Recorrente.

Pois bem, em relação ao pedido de inexistência do débito e, embora o Recorrente, em 08/05/2020, tenha realizado pagamento da quantia de R$ 364,79, tal foi suficiente para quitar os débitos referentes apenas às faturas de abril, maio e junho/2020. Além disso, considerando o pagamento efetuado pelo Recorrente no valor de R$ 77,24 referente ao mês de julho/2020, não consta quaisquer documentos de quitação da última parcela, qual seja, a de agosto, o que ensejou o aviso prévio de inscrição junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Ademais, é evidente a prestação do serviço pelo Recorrido e ausente a demonstração do devido pagamento da renegociação da fatura de janeiro de 2020, uma vez que os pagamentos realizados pelo Recorrente não foram capazes de extinguir todo o débito existente entre as partes. Assim, concluo que a cobrança efetuada é legítima.

No decorrer da instrução probatória, verificou-se que, de fato, as cobranças feitas pelo Recorrido foram regulares, até, porque, não há comprovação do pagamento dos débitos vencidos pelo Recorrente, não havendo de se falar em condenação do indébito em dobro.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, confirmo o entendimento da douta magistrada sentenciante. Não houve comprovação de negativação junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, apenas de comunicação prévia do consumidor para inscrição, considerada, inclusive, lícita, nos termos do artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, não há de se falar em cobrança indevida, de modo que não há dano moral indenizável na espécie.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.